Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-62.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600206-62.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600262-98.2020.6.16.0177
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600206-62.2020.6.16.0178,
que julgou improcedente a representação eleitoral, por falta de amparo legal, para condenar o
representante coligação "Gente Em Primeiro Lugar" por litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 77,
incisos I e II, 80, incisos I, II e III, todos do Código de Processo Civil, e, por consequência, condenar
o representante ao pagamento de multa, com fulcro no art. 81, do Código de Processo Civil, que
fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação perseguida pelo representante, que foi de R$
10.000,00, que restou fixada no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais). (Representação Eleitoral,
com pedido liminar, ajuizada por coligação "Gente Em Primeiro Lugar" em face de Rafael
Valdomiro Greca de Macedo, alegando, em síntese, que em 14 de outubro de 2020, o representado
impulsionou vídeo de caráter eleitoreiro, em sua rede social Facebook, sem, no entanto, prestar as
informações da empresa (CNPJ) ou pessoa natural (CPF) responsável por sua confecção, bem
como, de quem a contratou e, ainda, sem indicação da respectiva coligação, situação que
configura propaganda eleitoral irregular por afronta ao art. 38, § 1º, da Lei n.º 9.504/1997, e art. 21, §
1º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)

RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29324
516
24/03/2021 15:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.409
RECURSO ELEITORAL 0600206-62.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET
POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS. PRESENÇA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº
23.610/19. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 57-C DA LEI Nº 9.504/97 E NO
§ 5º DO ART. 29 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, DEVE
CONSTAR DE FORMA CLARA E LEGÍVEL, A EXPRESSÃO
PROPAGANDA ELEITORAL E A INDICAÇÃO DO CNPJ/CPF DO
CONTRATANTE.
2. A EXPRESSÃO "
" EXIGIDA PELO ART.
PROPAGANDA ELEITORAL
29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019 DEVE SER EXIBIDA DE FORMA
Num. 29324516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442

OSTENSIVA,
ROTULANDO
A
PROPAGANDA.
REQUISITO
PREENCHIDO NO CASO EM EXAME.
3. PARA ATENDIMENTO À REGRA DO ART. § 5º DA RES.-TSE
23.610/2019, NÃO HÁ ÓBICE DE QUE A INFORMAÇÃO A RESPEITO
DO
NÚMERO
DE
INSCRIÇÃO
DO
RESPONSÁVEL
PELA
PROPAGANDA NO CNPJ OU NO CPF ESTEJA DISPONÍVEL NO
TOPO DE UM ANÚNCIO, AO CLICAR O ÍCONE “I”, BEM COMO NA
BIBLIOTECA DE ANÚNCIOS DO
(“
FACEBOOK
FACEBOOK ADS
”), NA MEDIDA EM QUE GARANTE A FISCALIZAÇÃO
LIBRARY
QUANTO À SUA IDENTIDADE. REQUISITO PREENCHIDO NO CASO
EM EXAME.
4. OCORRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO A VERDADE DOS
FATOS É DELIBERADAMENTE ALTERADA COM INTUITO DE
INDUZIR O JULGADOR AO ERRO. O ERRO GROSSEIRO,
PERCEPTÍVEL DE PLANO PELO JUIZ E PELOS OUTROS
PARTICIPANTES DO PROCESSOS, AFASTA A LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO GENTE EM
PRIMEIRO LUGAR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, que julgou improcedente a Representação Eleitoral por propaganda
irregular formulada em desfavor de Rafael Valdomiro Greca de Macedo, condenando a
recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.000,00 (um
mil reais), correspondente a 10% da condenação pleiteada.
Em razões recursais, afirma que é “evidente a irregularidade perpetrada
pelo candidato Rafael Greca ao postar propaganda eleitoral na internet sem a devida
identificação e requisitos legais. No anúncio indicado pela exordial as informações
relativas ao CNPJ do Responsável pela sua confecção, e o nome da Coligação
aparecem somente no segundo final do vídeo, de maneira completamente ilegível,
sendo insubsistente o argumento apresentado na r. sentença de que não haveria
”.
qualquer irregularidade e a representação teria sido apresentada de forma temerária
Num. 29324516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442

Defende que “a procedência do pedido liminar nos autos da representação
apresentada - ou ao menos a fundada dúvida sobre a licitude do material de
propaganda empregado pelo Sr. Rafael Greca - afasta a litigância de má-fé, (...) não
havendo dolo em sua conduta, buscando-se apenas, através da proposição da
presente demanda, o equilíbrio no pleito eleitoral e o estrito cumprimento da legislação”.
Por fim, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao
pagamento de multa prevista no artigo 57-C da Lei das Eleições e afastar a
condenação por litigância de má-fé.
Contrarrazões pelo recorrido, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade da
COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE para figurar como recorrida, eis
que a demanda foi proposta em face somente do candidato. No mérito, requer o
desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Incialmente, conforme bem pontuou o recorrido, a COLIGAÇÃO CURITIBA
INTELIGENTE E VIBRANTE não é parte legítima para figurar como recorrida, eis que a
presente demanda foi proposta em face somente do candidato Rafael Valdomiro Greca
de Macedo.
Assim, acolho a preliminar arguida.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação de (ir)regularidade
em postagem impulsionada e de (in)existência de litigância de má-fé.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
Num. 29324516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442

[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
Num. 29324516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442

país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".
Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
c o n t r a t a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Para melhor análise do caso, reproduzo a publicação impugnada com as
imagens trazidas pela representante e pelo representado, respectivamente:
Num. 29324516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442

Da apreciação dessas imagens, verifica-se que a postagem impugnada
preencheu os requisitos exigidos pelo artigo 29, § 5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Nesse ponto, anoto que o número do CNPJ de campanha constava nas
informações do anúncio, aba que estava recolhida na figura apresentada na exordial.
Portanto, regular a propaganda eleitoral realizada.
Num. 29324516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442

Em relação à multa aplicada por litigância de má-fé, entendo que não se
trata de lide temerária, na medida em que as informações exigidas estavam em aba
recolhida, não visível ao usuário de plano.
Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para afastar a
multa por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600206-62.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL /
45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRENTE:
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, ELIZA
SCHIAVON - PR0044480, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA -
PR0099864 - RECORRIDO: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO - Advogados do(a)
RECORRIDO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, RODRIGO AJUZ -
PR0033259

DECISÃO
Num. 29324516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29324516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 24/03/2021 15:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032415053067800000028529442
Número do documento: 21032415053067800000028529442